Tribunal: TJSP
Processo: 1502603-98.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo. Sequestro relâmpago. Extorsão mediante sequestro. Fartas são as provas amealhadas nos autos, restando comprovados os fatos imputados ao apelante, o qual roubou, mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade, o veículo e o aparelho celular do ofendido,

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo. Sequestro relâmpago. Extorsão mediante sequestro. Fartas são as provas amealhadas nos autos, restando comprovados os fatos imputados ao apelante, o qual roubou, mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade, o veículo e o aparelho celular do ofendido, constrangeu-o, mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade, a entregar a senha do cartão bancário, o que foi atendido e, por fim, não tendo sucesso no uso efetivo do cartão, o réu e seus comparsas alteraram a dinâmica da empreitada criminosa, passando a sequestrar Nilson, o qual permaneceu subjugado em um matagal, enquanto ligações telefônicas eram realizadas para a sua esposa Elisangela, a fim de que pagasse o preço do resgate. Ao final, Elisangela transferiu a importância de R$ 1000,00, sendo o ofendido, então, libertado. O réu e o adolescente foram detidos instantes após na condução do veículo subtraído e reconhecidos pelo ofendido. Insurgência defensiva. Pleitos de reconhecimento de crime único e continuidade delitiva. Parcial viabilidade. Progressão criminosa caracterizada entre os dois últimos delitos, importando a absorção do delito de sequestro relâmpago pelo crime de extorsão mediante sequestro. Condenação do réu, ao final, por crime de roubo triplamente majorado em concurso material com a extorsãou, ao final, por crime triplamente majorado em concurso material com a extorsr ne se trate do mesmo contexto delituoso.mesmo be mediante sequestro.
Reforma das penas em relação ao delito de roubo, sendo aplicado o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Reprimendas finalizadas em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa (roubo) e 8 anos de reclusão (extorsão mediante sequestro). Regime fechado. Parcial provimento ao apelo.